Tribunal: TJBA
Processo: 8115793-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115793-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA PASEP. GESTÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA TÉCNICA E COMPLEXA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO DO BRASIL S.A., por entender não haver prova mínima da má gestão da conta PASEP ou de prejuízos decorrentes de expurgos inflacionários e saques indevidos.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil tempestivamente requerida; (ii) a necessidade de perícia técnica para aferir a regularidade dos lançamentos em conta que remonta a décadas de serviço público; (iii) a aplicação das teses firmadas pelo STJ nos Temas 1150 e 1300, notadamente quanto à contagem do prazo prescricional (
actio nata
) e à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por falhas na prestação do serviço de administração das contas PASEP, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca dos desfalques.

4. A controvérsia sobre a gestão de contas PASEP envolve análise de extratos antigos, múltiplos padrões monetários e planos econômicos, tratando-se de matéria eminentemente técnica que refoge ao conhecimento leigo.

5. O indeferimento da prova pericial contábil, seguido do julgamento de improcedência sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, caracteriza comportamento contraditório do juízo e configura manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

6. A necessidade da perícia é reforçada pela tese fixada no Tema 1300 do STJ, que distribui o ônus da prova de forma diversa a depender da modalidade de saque (em espécie ou via folha de pagamento), identificação esta que depende da análise técnica de códigos e microfilmagens.

7. Constatada a imprescindibilidade da prova técnica para a correta instrução do feito e para a quantificação de eventual prejuízo, a anulação da sentença é medida que se impõe para a reabertura da fase instrutória, inclusive, a fim de apurar e definir, corretamente, a data de aposentação do Autor, para fins de apreciação da prescrição decenal

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido em parte para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, inclusive, a fim de apurar e definir, corretamente, a data de aposentação do Autor, para fins de apreciação da prescrição decenal.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil em ações que discutem a correção de saldos em contas PASEP, quando a lide envolve complexidade técnica de atualização monetária e a necessidade de identificar a natureza de lançamentos para a aplicação dos precedentes vinculantes do STJ (Temas 1150 e 1300)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8115793-90.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de prova pericial contábil, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A)